Tribunal: TJDFT
Processo: 0710615-55.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. FORÇA PROBATÓRIA. DANOS MORAIS. DESINTERESSE DA VÍTIMA. AFASTAMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, podendo fundamentar a condenação quando harmônica com os demais elementos de prova coligidos aos autos.
2. Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas como os depoimentos da vítima, prestado em sede policial e reforçado em juízo, a confissão do réu e o laudo de exame de corpo de delito.
3. Afasta-se a indenização por danos morais quando, em audiência, a vítima manifesta expressamente seu desinteresse.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.